Tribunal: TJDFT
Processo: 0004744-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004744-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CLEONICE DA COSTA MACEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial juntou aos autos os cálculos dos créditos remanescentes devidos a CLEONICE DA COSTA MACEDO (ID: 20459652). A credora anuiu com os valores apurados (ID: 34738762). O Distrito Federal igualmente concordou com os cálculos (ID: 34973103). Passo a decidir. Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 20459652, homologo-os. Expeça-se RPV em benefício de CLEONICE DA COSTA MACEDO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 6 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador